Tribunal: TJBA
Processo: 0002892-15.2008.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002892-15.2008.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 002892-15.2008.8.05.0250, ajuizada contra REGINA DE OLIVEIRA SILVA, que reconheceu, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal. A sentença destacou que o feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos, sem manifestação útil do exequente, mesmo após intimação específica para se pronunciar sobre eventual prescrição.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da decretação, de ofício, da prescrição intercorrente, à luz da observância ao contraditório (arts. 9º e 10 do CPC), bem como sua caracterização diante da paralisação do feito por período superior ao estabelecido na Lei nº 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de nulidade da sentença por ausência de contraditório foi afastada, pois restou comprovado nos autos que a Fazenda Pública foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição, mas permaneceu inerte.

4.
A jurisprudência do STJ, especialmente o Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano de suspensão, nos termos do art. 40 da LEF, sendo possível seu reconhecimento de ofício, desde que a Fazenda seja previamente ouvida.

5.
No caso, a execução foi ajuizada em 2008 e permaneceu sem atos úteis por mais de cinco anos após suspensão formal determinada em 2012, e citação por edital em 2014. A última manifestação relevante da exequente data de 2014, tendo o processo permanecido inerte até 2024.

6.
A Súmula 106 do STJ não se aplica, pois a paralisação decorreu da ausência de localização de bens penhoráveis e da inércia da parte exequente, que não adotou medidas eficazes para impulsionar o feito.

7.
Intimada a se manifestar sobre a prescrição, a Fazenda novamente quedou-se silente, o que configura inércia qualificada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A decretação da prescrição intercorrente pode ocorrer de ofício, desde que observada a oitiva prévia da Fazenda Pública.

2. Configura-se a prescrição intercorrente quando, após suspensão por um ano, o processo permanece paralisado por mais cinco anos, sem causa interruptiva ou suspensiva, e sem atuação eficaz do exequente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0019083-29.1996.8.05.0001
, figurando como Apelante,
ESTADO DA BAHIA,

e Apelad
o,
REGINA DE OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de____________de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça